Tribunal: TJDFT
Processo: 0707698-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707698-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. AGRAVADO: RAYLLANE ALVES BARRETO BARROS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OI MOVEL S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0710699-89.2018.8.07.0007, proposto por RAYLLANE ALVES BARRETO BARROS, indeferiu o pedido de dilação de prazo para obtenção de informações acerca dos pagamentos realizados nos autos. Em suas razões recursais, a agravante narra que a agravada apresentou cumprimento de sentença em seu desfavor, no valor de R$ 6.932,86. Diz que ofertou impugnação, alegando incompetência do juízo, assim como impossibilidade de expropriação de seus bens, em face do deferimento do pedido de recuperação judicial, postulando, ainda, o afastamento da multa disposta no art. 523, § 1o, do CPC. Em seguida, o juízo, indeferiu o pedido para afastamento da multa de 10%, bem como extinguiu o processo em razão da novação da dívida. Diz que, em 14/07/2020, a empresa informou o primeiro pagamento dos honorários concursais, apresentando, naquela ocasião, a cláusula autorizadora para pagamento dessa verba. Ato contínuo, o juízo indeferiu todos os pagamentos consignados, determinando a devolução dos valores à agravante, ao fundamento de que deveriam ser efetivados no juízo universal da recuperação judicial. Aduz que a agravada promoveu o levantamento de alguns valores, tendo o Juízo solicitado informações ao banco depositante acerca do valor total consignado em juízo, sendo-lhe informada a quantia de R$ 13.852,87. As partes foram intimadas para se manifestar acerca dos referidos valores, ocasião em que a agravante requereu a dilação do prazo para manifestação, a fim de que fossem verificados todos os pagamentos realizados nos autos, autorizados pelo juízo universal, haja vista que acredita ter efetuado pagamentos em duplicidade, o que foi indeferido pela decisão agravada. Sustenta que a decisão merece reforma, apontando, inicialmente, vício nas suas intimações. Diz que as intimações foram todas realizadas via diário da justiça, mas deveriam ter sido promovidas via convênio efetivado entre o TJDFT e a empresa. Por outro lado, assevera que, conquanto o crédito constituído nos autos tenha sido classificado como extraconcursal, foram realizados três pagamentos referentes aos honorários concursais, bem como inúmeros pagamentos referentes ao crédito extraconcursal, atingindo o valor dobrado do que era efetivamente devido, razão pela qual é imprescindível a dilação do prazo para verificação, pelas partes, dos valores depositados em juízo e eventualmente levantados. Afirma que “o deferimento do pedido de dilação de prazo em nada prejudicará o direito da credora, uma vez que ela próprio solicitou prazo para obtenção de informações, bem como já está consignado em juízo o valor devido, sendo necessário, tão somente, a apuração de valores devidos à Agravada e à Agravante, tendo em vista que consta nos autos os pagamentos na modalidade concursal, na modalidade extraconcursal, bem como valores já levantados pela credora”. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja imediatamente suspensa a decisão agravada, até julgamento do presente pelo Colegiado. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de dilação do prazo, como forma de se evitar o pagamento a maior e enriquecimento indevido da parte contrária, assim como para que todas as intimações sejam efetivadas via sistema, conforme estabelecido por convênio entre o tribunal e a empresa e, por fim, que seja reconhecida a incompetência do juízo de origem para a adoção de medidas expropriatórias em seu desfavor. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). No caso, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando as alegações da agravante, não há como afastar, de plano, a probabilidade do direito, devendo a possibilidade de concessão de prazo à agravante para levantamento dos valores depositados em juízo e sua regularidade com o título executivo judicial, bem como as demais matérias suscitadas, ser analisadas com mais profundidade pelo Colegiado. Patente o risco de dano caso não deferido o efeito suspensivo ora requerido, uma vez que o cumprimento de sentença de origem terá prosseguimento antes de definidas as questões pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator